Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIELO FERNANDES face a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1007969 -84.2016.8.11.0041 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou o benefício da gratuidade de justiça e deferiu o pagamento das custas processuais de forma parcelada em seis vezes iguais.
Irresignado com a decisão agravada, sustenta que “sua remuneração não o torna economicamente suficiente para suportar o recolhimento de R$ 23.369,98 (vinte e três mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), com seis elevadas parcelas de R$ 3.894,98 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), ocasionando uma lesão de difícil reparação, ainda mais no atual momento vivenciado pelo autor e demais cidadãos na proliferação da COVID -19”.
Alega que “é de se levar em consideração que a crise instaurada no País decorrente da PANDEMIA, afeta diretamente o agravante mesmo que seja servidor público efetivo, de modo que havendo lapso na arrecadação do Estado, consequentemente poderá haver atraso de salários, inclusive escalonamento como se deu meses atrás”.
Por meio do despacho ID 43815460, fora oportunizado ao recorrente, a comprovação da alegada hipossuficiência, facultando-lhe a juntada de documentos pertinentes à compreensão da controvérsia.
Em seguida, anexou boletos de despesas e recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2019 (ID 44382974).
Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Alternativamente requerer o recolhimento das custas nos moldes do provimento no 18/2012 da CGJ ou redução do percentual a ser recolhido em 70% (setenta por cento), autorizando o parcelamento do saldo remanescente em seis vezes, nos termos do artigo 98, §§5° e 6° do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria pelo Juízo ad quem.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“Recurso e preparo. Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798) (grifei)
Assim, passo à análise do mérito, que subsiste em aferir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Registre-se que, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, o relator poderá, monocraticamente, negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento dominante acerca do tema pelo próprio tribunal.
Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.
Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, o recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Da análise dos documentos acostados aos autos não fora cumprido de forma integral o despacho ID 43815460, já que fora anexada ao feito apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2019 e não as três últimas declarações completas como determinado por este magistrado.
Ademais, embora tenha juntado diversos boletos de despesas, estes não são suficientes para reconhecer que o agravante não tem condições de arcar com as custas processuais.
Somado a isso, o recorrente percebe remuneração acima de 5 (cinco) salários mínimos.
Assim, considerando que o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor a manutenção da decisão objurgada.
A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido. (N.U 1001716-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita. (...) (N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que faça jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a intimação do agravante, para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator